Tribunal: CARF
Processo: 10983.902981/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902981/2010-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.230 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CASAS FRETTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda à
verificação relativa ao oferecimento à tributação das receitas financeiras sobre as quais houve a
retenção do IRRF que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2005, assim como
quanto à utilização do imposto retido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (“DRJ/SPO”), o qual será complementado ao final:
Mediante o Despacho Decisório no 869635813(fls.5), exarado em sede da
DRF/Florianópolis, em 03/08/2010, foram homologadas parcialmente ou não
homologadas as compensações declaradas em Per/Dcomp pela requerente acima
identificada, a qual, tendo tomado ciência da decisão em 11/08/2010(fls.21), apresentou
a presente Manifestação de Inconformidade (fls.23) em 09/09/2010.
A autoridade da unidade de origem ̧ na análise do crédito declarado, glosou o montante
de R$ 35.515,90 da parcela de crédito relativa ao imposto de renda retido na fonte -
IRRF que compunha o saldo negativo do IRPJ do 2o trimestre de 2005, por não
comprovada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902981/2010-49
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902981/2010-49

A indigitada decisão foi proferida nos seguintes termos:

Na manifestação de inconformidade, a interessada clama pela reforma da decisão,
alegando, em síntese, comprovar o seu direito à compensação com a juntada de cópia do
livro Razão onde estão assentados os lançamentos das retenções havidas e dos extratos
bancários.
Em sessão de 05/07/2018, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, sob a justificativa de que, muito embora o contribuinte tenha
comprovado parcialmente as retenções sofridas, não teria oferecido tais montantes à tributação,
como se vê abaixo (fls. 71 do e-processo):
Vimos que a lide restringe-se à glosa da parcela de crédito relativa ao IRRF no
montante de R$ 35.515,90; trata-se, pois, o caso concreto, unicamente de comprovação
material da parcela não reconhecida.
Quanto às provas carreadas aos autos, verifica-se que a requerente juntou cópia do livro
Razão (fls.12). onde consta o saldo devedor de R$ 52.666.50, em 30/06/2005, na conta
IRRF a Recuperar (conta 1.1.04.01.002), relativo ao saldo negativo do IRPJ do 2o
trimestre de 2005.
Constam também os Informes de Rendimentos emitidos pelo Banco Real, cópia ilegível
às fls.14, do Banco do Brasil, às fls.15, com o IRRF de R$ 42.027,62, e do Banco
HSBC, às fls.16, com IRRF em maio e junho de R$ 4.631,00, bem como os
demonstrativos das atualizações dos saldos negativos trimestrais, às fls.17/20.
A despeito da comprovação parcial trazida a lume pela requerente, onde se verifica que
houve retenções em seu nome, esses comprovantes, per si só, não têm o condão de
ratificar o direito à dedução do IRRF do imposto de renda devido.
O direito à dedução do IRRF somente se aperfeiçoa com a tributação das
correspondentes receitas financeiras, uma vez que a legislação de regência impõe a
tributação dessas receitas [...]
[...] a esse respeito, a requerente não carreou aos autos elementos contábeis/fiscais que
permitissem fazer essa verificação.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902981/2010-49

Ao contrário, evidencia-se tributação a menor, pois consta na ficha 06A/23 e 06A/24 do
2o trimestre de 2005, o oferecimento à tributação de R$ 85.753,03, ao passo que,
somente da fonte pagadora Banco do Brasil S/A, já consta o montante a tributar de R$
210.138,12, conforme consta na Ficha 50 da DIPJ/2006 e Informe de Rendimentos de
fls.15, montante esse ainda a ser somado aos rendimentos pagos pelas demais
instituições financeiras, relativamente ao 2o trimestre de 2005.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer a reforma
do acórdão da DRJ/SPO, tendo em vista o equívoco na análise da documentação apresentada.
Segundo alerta o contribuinte, a aplicação financeira feita no Banco do Brasil teria sido em
05/08/1998, tendo como data de resgate 12/05/2005. Em sendo assim, a instância a quo não
poderia ter observado tão somente esta última data, pois as receitas foram sendo reconhecidas e,
consequentemente, tributadas em observância ao regime de competência, e não no momento do
resgate (regime de caixa). Apresenta ainda DIPJ dos anos-calendário 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Como se viu pelo breve relato do caso, o motivo para o indeferimento da
manifestação de inconformidade do contribuinte foi o fato de as receitas financeiras não terem
sido oferecidas à tributação, nos termos do que dispõe o artigo 231, III, do Decreto n 3.000/1999,
Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos, o qual merece mais uma vez
transcrição, veja-se:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902981/2010-49

Para chegar a tal conclusão, a DRJ/SPO levou em conta o fato de na DIPJ
referente ao ano-calendário de 2005, ficha 06A/23 e 06A/24, segundo trimestre, constar tão
somente o montante de RS 85.753,03 (fls. 39 do e-processo):

O contribuinte, a seu turno, informa que as receitas financeiras não teriam sido
informadas na mencionada ficha em razão de terem informadas nas declarações dos anos
anteriores, de modo assim a respeitar o regime de competência.
Com efeito, no caso de apuração segundo a sistemática do Lucro Real, as receitas
financeiras devem ser oferecidas à tributação segundo o regime de competência. E se a retenção
do Imposto de Renda ocorre no resgate das aplicações (regime de caixa), este poderá ser
deduzido do valor do imposto apurado no respectivo ano calendário.
Há, nesse sentido, jurisprudência deste Conselho, como se observa a título de
exemplo as seguintes ementas:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS.
REGIME DE COMPETÊNCIA. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. Comprovado o
oferecimento à tributação das receitas financeiras sobre as quais incidiu o IRRF parcela
do Saldo Negativo pleiteado, é de se reconhecer o direito creditório correspondente.
(Acórdão no 1201-002.805 Sessão de 20/03/2019. Relator Allan Marcel Warwar
Teixeira).
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
IRRF. COMPROVAÇÃO. Verificado pela autoridade fiscal, em diligência, que as
receitas de aplicações financeiras foram corretamente contabilizadas e oferecidas à
tributação, segundo o regime de competência, o IRRF correspondente pode ser
aproveitado integralmente quando do resgate dessas aplicações confirmando se, assim, o
saldo negativo do IRPJ pedido em restituição. (Acórdão no 1202-000.866 Sessão de
12/09/2012. Relator Carlos Alberto Donassolo).
Para mais, cumpre trazer à baila as razões de decidir constantes deste último
acórdão mencionado, perfeitamente aplicável ao presente caso concreto, veja-se abaixo:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902981/2010-49

Já é conhecido por esta Primeira Seção do CARF dos problemas de aproveitamento do
IRRF no resgate de aplicações financeiras em razão do descompasso existente entre, o
reconhecimento das receitas de aplicações financeiras, que ocorre pelo regime de
competência, e o aproveitamento do IRRF por ocasião do resgate dessas aplicações, que
se dá pelo regime de caixa. No presente caso, pelo que se depreende dos autos, uma
grande parte de aplicações financeiras que se iniciaram em 1998, foram resgatadas no
ano de 2001. Esse fato demonstra que parte das receitas de aplicações financeiras
deveria ser reconhecida nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001, sendo que o IRRF
somente poderia ser aproveitado no resgate, cuja maior parte ocorreu em 2001.
Percebe-se, portanto, que há um descasamento natural entre o momento de
oferecimento à tributação das receitas financeiras e da ocorrência da retenção de IRRF apta a ser
aproveitada na composição do saldo negativo. Tal fato, todavia, não foi observado pela instância
a quo, a qual levou em consideração tão somente a DIPJ referente ao ano calendário de 2005,
oportunidade na qual foi realizado o resgate da aplicação.
O contribuinte apresentou em sede de recurso voluntário a DIPJ dos anos
calendário anteriores, sem apresentar contudo escrituração contábil e fiscal de suporte, motivo
pelo qual é imprescindível que os autos sejam baixados em diligência para que a Unidade de
Origem possa confirmar que as receitas financeiras foram – de fato – oferecidas à tributação
segundo o regime de competência.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem proceda à verificação relativa ao oferecimento à tributação das receitas
financeiras sobre as quais houve a retenção do IRRF que compôs o saldo negativo do IRPJ do
ano calendário de 2005, assim como quanto à utilização do imposto retido.
As conclusões deverão constar de relatório conclusivo do qual se dará ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste, no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital